Tribunal: TJMT
Processo: 1011589-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sanear- Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da de indenização proposta por Maria José dos Santos, indeferiu a denunciação a lide.
Não há pedido de liminar, sendo assim, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator